Tribunal: TJES
Processo: 5002824-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002824-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUCIUS HAUNI RIBEIRO RAMOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT E DESPESAS MÉDICAS. O AUTOR ADUZ TER SOFRIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 05/05/2020. O REQUERENTE TEVE GRAVES LESÕES EM SEU MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, OCASIONANDO A DEBILIDADE PERMANENTE TOTAL DO MEMBRO. PLEITEOU O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO SEGURO, PORÉM TEVE SEU PEDIDO NEGADO, AO ARGUMENTO DE QUE O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE ESTAVA COM O LICENCIAMENTO VENCIDO. O PLEITO AUTORAL FOI JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR AO REQUERENTE O VALOR DE R$ 10.125,00 (DEZ MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS), QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO E ACRESCIDO DE JUROS DE 1% ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA EXIGE TÃO SOMENTE "SIMPLES PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DECORRENTE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, HAJA OU NÃO RESSEGURO, ABOLIDA QUALQUER FRANQUIA DE RESPONSABILIDADE DO SEGURADO" (LEI Nº 6.194/74). O DIREITO À INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO INDEPENDE DE O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE ESTAR OU NÃO SEGURADO OU EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, TRATANDO-SE DE DETERMINAÇÃO LEGAL, CUJA RESPONSABILIDADE DECORRE DO PRÓPRIO SISTEMA LEGAL DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DO TRÂNSITO. ALÉM DISSO, INCIDE INTEGRALMENTE NA ESPÉCIE A SÚMULA 257 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), DE TEOR SEGUINTE: "A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO". EM RELAÇÃO AO VALOR FIXADO DA INDENIZAÇÃO, A DECISÃO DE PISO FOI DEVIDAMENTE ACERTADA, VEZ QUE GUARDA ESTRITA OBSERVÂNCIA COM DISPOSTO NA LEI Nº 6.194/74. NO CASO, FICOU COMPROVADO QUE A VÍTIMA SOFREU INVALIDEZ PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO EM GRAU ACENTUADO, SENDO DEVIDO, PORTANTO, O PERCENTUAL DE 75%, CONFORME DISPOSTO NO LAUDO DO DML (ID. 4116461). EM RELAÇÃO AO INÍCIO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA TEM RAZÃO O RECORRENTE. CUIDANDO A ESPÉCIE DOS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DPVAT, DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL, OS JUROS DE MORA A INCIDIR SOBRE A QUANTIA ARBITRADA PELO JUÍZO TERÃO COMO TERMO INICIAL A DATA DA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 426 DO STJ.
NESSE SENTIDO, REFORMO A SENTENÇA PROFERIDA PARA ALTERAR O MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A DATA DA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)